Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso para reduzir e limitar a multa arbitrada. Em suas alegações, o embargante/autor aponta a presença de contradição e omissão no acórdão, pois foi desconsiderado que a obrigação não foi integralmente provada e que a redução da multa tornou inócuo o efeito coercitivo da desta. O embargante/réu aponta que houve omissão quanto ao e-mail da banca de advogados foi vinculado em sentença ao recorrente.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados pelo embargante/autor. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimentodiverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de contradição, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza os mencionados vícios.
IV. Quanto ao e-mail ctonsa@tozzinifreire.com.br do patrono, de fato não é o e-mail cadastrado da parte recorrente. Contudo, consta nos autos que em razão do comunicado de ID 34316891 - pág. 10 e contato telefônico com o escritório patrono da parte recorrente, o mencionado e-mail deveria ser utilizado para notificações e intimações urgentes. Fato que somente foi impugnado em Embargos de Declaração de sentença, sem mesmo informar outro e-mail para tal fim. Assim, não se verifica a omissão apontada.
V. Por fim, pretende a parte Embargante/autora, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VI. Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITO.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.